Tribunal: TCU
Processo: 039.826/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4928/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 039.826/2019-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Andreia Brum Moreira Fonseca (CPF XXX.952.707-XX); Daniela Brum Moreira (CPF XXX.950.397-XX); Janete Juliana Dias Costa (CPF XXX.307.238-XX); Kellynson Otavio dos Santos Santana (CPF XXX.623.764-XX); Kennedy Santana da Silva (CPF XXX.570.434-XX); Marcia Brum Moreira (CPF XXX.629.967-XX); Maria Emilia de Matos Imamura (CPF XXX.418.877-XX) e Sylvia Regina Nunes Ferreira Gomes Lima (CPF XXX.936.091-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando da Marinha (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.